Tribunal: TJDFT
Processo: 0003786-80.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO MATERNO. NÃO DEMONSTRAÇÃO REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DOMELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em falta de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
2. Se não constam dos autos elementos que demonstrem a ausência materna, bem como comprovado que a genitora da adolescente detém condições de atender às necessidades materiais e afetivas da filha, devendo sempre ser levado em conta o bem-estar e integridade física e psíquica da menor, em primazia ao melhor interesse da criança, é possível a reintegração na família natural, como de fato já ocorreu, não havendo que se falar em destituição do poder familiar, na forma do art. 1.638, inciso II, do CC.
3. Apelo não provido.